Tribunal: STF
Processo: AI 513992
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional, ausente o prequestionamento
dos dispositivos constitucionais tidos por vulnerados (Súmula 282),
cuja violação, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não
viabiliza o RE